Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-10.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de pedido de reconsideração realizado por EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita, negou seguimento ao recurso.
Alega em síntese a existência de erro material por não ter analisado laudo pericial e contradição, pois os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Pois bem. A reclamante, ora embargante insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, por ter condenação em custas e honorários advocatícios.
A decisão monocrática embargada, com fundamento na Súmula 01, desta Turma Recursal, negou seguimento ao recurso inominado por ser ele deserto, e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Segundo o Enunciado 122 do FONAJE é cabível a condenação em custas e honorários, in verbis:
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
Assim, a condenação em custas e honorários encontra-se em consonância com o Enunciado n. 122, do FONAJE, amoldando-se ao caso em apreço.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Em face ao exposto, CONHEÇO dos embargos interposto e REJEITO, mantendo a decisão monocrática incólume.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator